Tribunal: TJSP
Processo: 0027357-67.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação criminal – Crimes de furto simples e lesão corporal dolosa leve - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Penas mantidas – Maus antecedentes criminais e reincidência que exigem a manutenção do regime inicial fechado para o crime apenado com reclusão e o inicial semiaberto para o crime apenado com detenção – Recurso da defesa NÃO PROVIDO.